Tribunal: STF
Processo: HC 261957
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Regina Rosendo Pereira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação da insignificância pelo fato de a acusado não preencher um dos requisitos exigidos pela jurisprudência, que são cumulativos: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 
2. No caso, a ré foi condenada por haver tentado subtrair de estabelecimento comercial peças de picanha, avaliadas em R$ 135,98, equivalentes a 12% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em que pese o valor dos bens subtraídos, sua reincidência e os maus antecedentes justificam o prosseguimento da atividade punitiva estatal. 
3. Para o reconhecimento do furto privilegiado e para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos no Código Penal. 
4. Quanto ao furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o criminoso for primário e se a conduta atingir bem de pequeno valor, que "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 9/9/2019). 
5. Na espécie, as instâncias ordinárias negaram a incidência do privilégio, em razão das condições pessoais desfavoráveis da acusada, motivada na reiteração delitiva em crimes patrimoniais, conclusão que não diverge do posicionamento desta Corte Superior. 
6. Apesar do quantum da pena aplicada, inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificam, em consonância com o art. 33, § 2º, "c" e § 3º do CP, a aplicação do regime inicial fechado. 
7. Agravo regimental não provido.
(AREsp 2.684.269 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

1. RECONHECER a atipicidade material da conduta da Paciente, com fulcro no princípio da insignificância, e, consequentemente, ABSOLVÊ-LA da imputação do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso a tese principal não seja acolhida: 
2. DESCLASSIFICAR a conduta para o crime de furto simples na modalidade tentada (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal), nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. 
3. FIXAR o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.684.269), constatei que a condenação imposta a paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 04/08/2025). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 

Desta forma, apenas na presença desses quatro vetores o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 

Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 

Depreende-se do ato impugnado  que :

 Acusada Regina dirige-se ao “Supermercado Assaí Atacadista” e, ao transitar em meio às gôndolas, esconde 2 peças de carne bovina tipo picanha no interior de sua bolsa. Ato contínuo, passa pelos caixas sem efetuar o pagamento. 
No entanto, um funcionário nota o ocorrido e aborda a ré no estacionamento do estabelecimento. 
Ao ser surpreendida, Regina empreende fuga, abandonando a bolsa e a sua motocicleta, estacionada no local. 
Os produtos subtraídos avaliados em um total de R$ 135,98 são recuperados.
[...]
No caso, o Juízo sentenciante registrou que "a ré é contumaz na prática de crimes (fls. 103/109 e 109/120), fazendo deste seu meio de vida, o que torna inaplicável o instituto sob luzes (fl. 206, grifei).
[...]
Na espécie, a ré foi condenada por haver tentado subtrair de estabelecimento comercial peças de picanha, avaliadas em R$ 135,98, equivalentes a 12% do salário mínimo vigente na época dos fatos. 
Em que pese o valor dos bens subtraídos, sua reincidência e os maus antecedentes justificam o prosseguimento da atividade punitiva estatal. (grifei)

Assinalo, nesse viés, que o valor dos bens é pouco relevante. Ademais, verifico que os itens retirados do estabelecimento comercial foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça. 

Em casos fronteiriços, esse também tem sido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal (HC 139.738 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.738, ministro Gilmar Mendes), valendo transcrever os seguintes acórdãos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 
2. O valor irrisório dos bens furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 
3. Ordem concedida. 
(HC 116.754, ministra Rosa Weber – grifei)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FURTO SIMPLES DE BEM AVALIADO EM VALOR POUCO EXPRESSIVO E RESTITUÍDO DE FORMA QUASE IMEDIATA. RÉU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância é condicionada aos seguintes elementos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) grau de reprovabilidade do comportamento muito reduzido; (iv) inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido (HC 115.246, Rel. Min. Celso de Mello).
2. O furto simples de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) não viola, de forma significativa, o bem jurídico tutelado pelo art. 155 do Código Penal.
[...]
4. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau. 
(HC 106.458, ministro Roberto Barroso - grifei)

Por fim, anoto que a Segunda Turma desta Suprema Corte já firmou entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes).

Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.
3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.
(HC 214.876 AgR, ministra Cármen Lúcia)

3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus para, em razão da ausência de tipicidade material da conduta, absolver a paciente (Apelação Criminal nº 1501596-85.2022.8.26.0482 - TJSP). 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.





Brasília, 1º de fevereiro de 2026.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente